Tribunal: STF
Processo: ADI 1842
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Não há omissão quanto à eficácia e abrangência da decisão. Ao Poder Judiciário não cabe a elaboração de políticas públicas. Competência do Poder Legislativo. O acórdão embargado modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade das normas impugnadas para salvaguardar os atos praticados de boa-fé. Embargos de declaração rejeitados.